Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à decisão da COORPRE (ID: 21486395), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apurar eventual crédito remanescente do servidor JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA, inclusive à luz do alvará de levantamento ID: 21486395 e da decisão ID: 15284712. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a anuência de JUAREZ RODRIGUES DIAS será decidida posteriormente (ID: 19638700). I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador